Tribunal: TJDFT
Processo: 0004031-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Apelação Cível. Previdência complementar - Previ - Benefício inicial de aposentadoria - Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho - Demanda inserta na modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.312.736.
1. Inaplicabilidade da tese firmada no RE 1.265.564 para o Tema 1166, porquanto a demanda trata dos reflexos, na aposentadoria complementar, de horas extras já reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
2. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das verbas (desvio de função) reconhecidas na Justiça Trabalhista, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo.
3. Inexistência de mora da Previ.
4. Honorários devidos pelo Banco do Brasil, em razão dos princípios da causalidade e da sucumbência.